Tribunal: STF
Processo: RE 594209
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Apelação criminal. Juntada de
   documentos, pela acusação, após o oferecimento de contra-razões
   de apelação pela defesa. Oportunizado o contraditório, não houve
   manifestação. Não há formalidade a ser observada, bastando a
   intimação da parte interessada. Omissão propositada do defensor,
   que, intimado, não ofereceu resposta. Inteligência do art. 565 do
   CPP. Nulidade não caracterizada, porque provocada pela defesa.
   Recurso não provido. A parte não pode beneficiar-se de nulidade
   que provoque. A propositada omissão do defensor, que, devidamente
   intimado, não se desincumbiu do ônus de responder, descaracteriza
   eventual nulidade. Ademais, não há formalidade por obedecer em
   tais situações, bastando, para efeito de observância das
   garantias processuais da defesa, intimação para manifestação
   oportuna da parte interessada. Não há, pois, nulidade por
   pronunciar.